Tribunal: STF
Processo: ARE 966395
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – Médico – Pretensão à sua concessão – Admissibilidade – Autor que trabalhou 29 anos, 1 mês e 22 dias na função – Recebimento do adicional de insalubridade a partir de 19/12/2005 – Enquanto não editada lei complementar especifica, adota-se no que couber, o regime geral de previdência social – Sentença mantida – Recurso improvido”. (eDOC 1, p. 150)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37 e 40, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 159)



    Defende-se, em síntese, que não há autorização constitucional para a concessão de aposentadoria especial a servidor público. Ademais, sustenta-se que o art. 40, § 4º, da Constituição Federal não é norma autoaplicável e depende de lei complementar para a concessão a servidores estatutários de aposentadoria especial. Além disso, aduz-se violação ao princípio da legalidade.



    O recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    Inicialmente, proferi decisão pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. (eDOC 3)



    Após a interposição de agravo regimental (eDOC 5), tornei sem efeito a decisão anteriormente proferida por mim e determinei a devolução dos autos para um possível juízo de retratação com relação ao tema 942 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 11)



    A retratação foi negada sob o fundamento de que “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no Tema n. 942” (eDOC 20 – ID: 1175f21b, p. 39)



    Na sequência, os autos retornaram a este STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao julgar o tema 942 da sistemática da repercussão geral, assentou que:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)



    No caso dos autos, a Corte de origem reconheceu que o servidor teria preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria especial, nos seguintes termos:



    “(...)



    Assim, sendo o trabalho exercido em condições especiais, e diante da negativa informada é possível adotar-se em razão do fator tempo e à situação concreta do autor, o sistema admitido pelo Regime Geral de Previdência, que no artigo 57 da Lei 8.213/91 assim dispõe:



    (...)



    Assim é necessário que se aplique a analogia para que por intermédio de comparação de situação semelhante se chegue à solução da hipótese em comento. 



    Assim plenamente admitido a aplicação no caso do artigo 57 parágrafo 1° da Lei 8.213/91. 



    No caso em tela, o autor comprovou pelos documentos de fls.15 e seguintes que trabalhou como médico, exercendo suas atividades em locais insalubres, conforme comprova o documento de fls.19, recebendo, inclusive adicional de insalubridade, fazendo jus, portanto à aposentadoria especial. 



    (...)” (eDOC 1, p. 154-155)



    Assim, entendo que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial à servidor público, enunciada nos termos da SV 33:



    "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o., inico III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."



    No mais, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Em sentido semelhante:  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.420.604 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)   



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Atividade especial. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão em torno do reconhecimento do tempo de serviço especial para fins de conversão em tempo comum, à luz das disposições da Lei nº 8.213/91, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.279.449 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)  



    Por fim, cumpre registrar, que esta Corte, ao apreciar o tema 852, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se a ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 906.569 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente